Tribunal: TJPA
Processo: 0051243-69.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051243-69.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIO FELIPE MONTEIRO QUADROS, ISSIS DANIELY MONTEIRO DE QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após tentativa frustrada de intimação pessoal para regularização processual. A parte é assistida pela Defensoria Pública e o réu, embora citado e atuante no feito, não requereu a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a extinção do processo por abandono da causa, de ofício, quando a relação processual já foi angularizada, sem o requerimento do réu e sem o esgotamento dos meios de localização da parte assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 240) veda a extinção do processo por abandono da causa ex officio quando o réu já foi citado, exigindo-se requerimento expresso da parte contrária, o que não ocorreu no caso.

4. A extinção prematura configura error in procedendo, mormente quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, devendo-se esgotar as vias de localização, inclusive mediante intimação do Defensor Público ou por edital, antes de caracterizar o ânimo de abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação, depende de requerimento do réu, sendo vedada a atuação de ofício do juiz (Súmula nº 240/STJ).

2. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a extinção por abandono exige o esgotamento das diligências para localização do autor, sob pena de nulidade".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível 0006296-32.2018.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0001073-44.2009.8.14.0125, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO FELIPE MONTEIRO DE QUADROS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese da exordial, a parte autora narra que, em 08/10/2011, dirigiu-se à Praça Batista Campos a fim de proporcionar momento de lazer ao seu filho e ao utilizar o brinquedo denominado "barra fixa para travessia" sofreu uma queda ocasionada pelo desprendimento de uma das barras de ferro da estrutura.

O acidente resultou em fratura no punho direito da criança, demandando intervenção cirúrgica para colocação de pino e ainda realizou exame de corpo de delito junto ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no qual fora constatado também a gravidade das lesões, tendo o laudo concluido que o acidente resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como ocasionou debilidade permanente da função da mão direita e deformidade permanente.

Adicionalmente, a parte autora destaca prejuízos na esfera educacional e psicológica, corroborados por declaração da instituição de ensino, que apontou dificuldades de aprendizado e necessidade de afastamento escolar por quinze dias após o trauma.

Diante da alegada omissão do Poder Público na manutenção dos equipamentos urbanos, o requerente pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.050,14 (mil e cinquenta reais e quatorze centavos), referente ao ressarcimento de despesas, fixação de pensão vitalícia mensal de 2 (dois) salários mínimos em virtude da debilidade permanente e a compensação por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Mesmo citado, o Município de Belém deixou de oferecer contestação, conforme certidão de ID 23647238 - Pág. 1.

Após isto, o Juízo
a quo
decretou a revelia do Ente Público e determinou a intimação do requerente sobre a produção de provas, conforme ID 23647239 - Pág. 1.

Em resposta, o demandante requereu o prosseguimento do feito, nos termos do ID 23647239 - Pág. 3.

Posteriormente, o Juízo determinou a intimação das partes para apresentarem memoriais no prazo de 10 (dez dias), de acordo com o ID 23647239 - Pág. 5.

Assim, o requerente requereu o prosseguimento do feito para a confirmação dos fatos narrados na exordial (ID 23647239 - Pág. 7). Por outro lado, o Município de Belém também se manifestou, mas requereu a improcedência do feito (ID 23647239 - Pág. 8).

Em apreciação dos argumentos das partes, o Juízo designou audiência para fazer a coleta de depoimento das partes com a oitiva de possíveis testemunhas, sendo isto feito no dia 23/08/2016 e determinada a intimação do Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícias Científicas do Renato Chaves para juntar o laudo anteriormente juntado pelo requerente e confirmar as informações (ID 23647241 - Pág. 12).

Dessa forma, o IML confirmou a autenticidade dos referidos documentos, os quais foram emitidos pelo perito médico legista da época, o Dr. Roberto Soares Hage, nos termos do ID 23647241 - Pág. 15.

Após voltar conclusos, o Juízo determinou a remessa dos autos para que o Ministério Público se manifestasse na condição de fiscal da lei. Por sua vez, o
parquet
recomendou a procedência do feito (ID 23647243 - Pág. 15).

Mesmo assim, o Juízo
a quo
novamente designou audiência para o dia 10/03/2020 às 10h. Porém, somente o Município de Belém compareceu, ante a ausência de êxito da intimação do requerente.

Os autos foram digitalizados e após isto, o Juízo
a quo
novamente determinou a intimação do requerente, mas desta vez, para fazer sua regularização processual. Contudo, o oficial de justiça não conseguiu localizar o demandante, conforme ID 23647266.

Em apreciação do feito, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem a resolução do mérito, por abandono da causa.

Insatisfeito, o demandante interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a necessidade de observância da Súmula 240 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), pois não houve requerimento do réu para extinção por abandono. A necessidade de esgotamento dos meios de localização da parte, inclusive intimação por edital, antes da extinção e a necessidade de intimação pessoal do Defensor para tentar localizar o assistido. Dessa forma, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pela manutenção da sentença, alegando que a intimação foi válida e que a inércia do autor justifica a extinção.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da lide, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside na correção ou não da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), após a tentativa frustrada de intimação pessoal do autor para regularizar sua representação processual.

A sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação processual foi devidamente angularizada, tendo o Município de Belém sido citado e apresentado manifestações, ainda que intempestivas quanto à contestação, mas atuante na fase de instrução e memoriais.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 240, dispõe:

Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

A razão de ser desse entendimento é que, uma vez citado, o réu tem direito ao julgamento de mérito da lide, não podendo o juiz extinguir o processo por abandono
ex officio
se a parte contrária não manifestou interesse nessa extinção.

No caso em tela, não houve requerimento do Município de Belém pugnando pela extinção por abandono antes da prolação da sentença. O requerimento deve ser anterior à sentença, não servindo para convalidar o ato a manifestação em contrarrazões de apelação.

Ademais, trata-se de parte assistida pela Defensoria Pública. O mandado de intimação foi devolvido com a informação de que o autor "não reside mais no referido endereço". Imediatamente após a juntada da certidão negativa, o magistrado sentenciou o feito.

Não houve intimação da Defensoria Pública para que esta tentasse localizar o assistido ou fornecesse novo endereço, tampouco houve tentativa de intimação por edital, medidas que a jurisprudência considera necessárias para configurar o ânimo inequívoco de abandonar a causa, em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

Nesse sentido a Colenda Turma também decidiu da mesma forma, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VEDAÇÃO À EXTINÇÃO DE OFÍCIO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Lucivaldo da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Regional de Altamira, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse fundada em alegado esbulho possessório sobre o imóvel denominado "Chácara Sapucaia", localizado em Vitória do Xingu/PA. A extinção foi decretada com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. O autor recorreu sustentando nulidade da sentença por ofensa ao §6º do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do STJ, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando já formada a relação processual e sem requerimento da parte ré; (ii) apurar se houve prévia intimação pessoal do autor, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, como condição para a extinção processual por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa após a contestação só pode ser decretada mediante requerimento da parte ré, sendo vedada a decretação ex officio.

4. Constatou-se que, mesmo após constituída a relação processual, os réus requereram expressamente o prosseguimento do feito, o que impede a extinção por iniciativa do juízo, conforme o art. 485, §6º, do CPC e precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.131.120/SE).

5. Ademais, não houve a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, requisito obrigatório previsto no art. 485, §1º, do CPC, cuja inobservância impõe a nulidade da sentença.

6. A intenção do autor em dar prosseguimento à ação ficou demonstrada pelas manifestações nos autos solicitando prorrogação de prazo e emissão de boleto, afastando a configuração de abandono voluntário.

7. A ausência desses requisitos legais inviabiliza a extinção processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, após apresentada contestação, exige requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação ex officio.

2. A intimação pessoal do autor é condição indispensável para a extinção por abandono, conforme art. 485, §1º, do CPC.

3. A ausência desses requisitos enseja a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; art. 343, §2º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt no REsp 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019, DJe 23.05.2019; TJPA, ApCiv nº 0802274-19.2020.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.06.2022; TJPA, ApCiv nº 0031241-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006296-32.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa pela parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença extintiva proferida com base no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem o requerimento do réu.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo por abandono exige que o autor seja previamente intimado pessoalmente para promover os atos processuais pendentes, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/15.

4. Nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada sua decretação de ofício.

5. A ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento do réu constitui error in procedendo, tornando a sentença inválida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor e requerimento do réu, sendo inválida a sentença extintiva que desconsidera essas exigências."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; Súmula 240 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001073-44.2009.8.14.0125 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Ressalte-se que o autor, após a sentença, compareceu aos autos informando seu atual endereço, demonstrando que não houve intenção de abandonar o feito, mas apenas uma desatualização cadastral que, embora reprovável, não deve conduzir à pena capital da extinção do processo, mormente quando se trata de ação indenizatória de dano grave (fratura e debilidade permanente) que tramita desde 2012.

Portanto, a extinção prematura do feito, sem o requerimento do réu e sem o esgotamento das vias de localização do autor assistido pela Defensoria, configura error in procedendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a regularização da representação processual do autor e o regular prosseguimento do feito até seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026